Tribunal: TJSP
Processo: 1034230-91.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido valor venal de referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à lei. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1034230-91.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SÉRGIO FÁBIO LAZZARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034230-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.700.
2
VOTO No 43.700
REEXAME NECESSÁRIO No 1034230-91.2020.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: SÉRGIO FÁBIO LAZZARA
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido valor venal de
referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade.
Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à
lei. Recurso oficial, único interposto, improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por SÉRGIO
FÁBIO LAZZARA contra ato atribuído ao Sr. Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo. Busca seja reconhecido o direito líquido e certo de recolher o “Imposto sobre
Transmissão 'Causa Mortis' e Doação” ITCMD, incidente sobre os imóveis que lhe
serão transmitidos em decorrência do falecimento de sua genitora, a Sra. Micheline
Daisy Hasson, utilizando como base de cálculo o valor venal para fins de lançamento
de IPTU. Alega, em síntese, inconstitucionalidade e ilegalidade da majoração da base
de cálculo do ITCMD, instituído pela Lei Estadual no 10.705/2000, segundo os critérios
do Decreto no 55.002/2009, uma vez que não poderia um decreto majorar o tributo
instituído em lei. Pede a concessão da segurança para que possa recolher o ITCMD
com base no valor venal do IPTU dos imóveis.
A r. sentença de fls. 92/95, de relatório adicionalmente adotado,
concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida a fls. 78/79, para “assegurar ao
impetrante o recolhimento do ITCMD sobre a transmissão dos bens imóveis
discriminados na petição inicial com base no valor venal utilizado para o cálculo do
IPTU.”.
Não foi interposto recurso voluntário (cf. certidão de fls. 100), subindo os
autos por força do reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034230-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.700.
3
II.
Nega-se provimento ao reexame necessário.
O impetrante busca o reconhecimento de seu direito líquido e certo de
recolher o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação ITCMD, incidente
sobre os imóveis que lhe serão transmitidos, em decorrência do óbito de sua genitora,
utilizando como base de cálculo do referido tributo seu valor venal para fins de
lançamento de IPTU.
Corretamente acolhido o pedido inaugural.
A Lei paulista no 10.705, de 28.12.2000, instituiu o ITCMD no Estado e
assim dispõe nos artigos referidos pelo Fisco, concernentes à definição da base de
cálculo:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação. (....).”
“Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou atribuído a
bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que
poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial,
incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às demais
partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo judicial das quais resultem atos tributáveis.”
“Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.”
A base de cálculo do ITCMD, como já estabelece o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, é “o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034230-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.700.
4
A lei estadual paulista adotou como parâmetro, em se tratando de bem
imóvel urbano, o valor “fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU”, determinando que a base de incidência do ITCMD
não poderia ser inferior à do IPTU.
Contudo, o Executivo paulista resolveu alterar esse paradigma, e, por
meio do Decreto no 55.002, de 9.11.2009, elegeu novo parâmetro para a base de
cálculo do ITCMD, atribuindo nova redação ao parágrafo único do artigo 16 do Decreto
regulamentador do aludido imposto estadual, o Decreto no 46.655, de 01.04.2002,
“verbis”:
“Artigo 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II o valor pago pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão, quando em
construção;
III
o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão, quando
compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único
Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: (Redação
dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1
rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado
que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado;
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea
“a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, se for o caso.”.
Essa inovação feriu-se de ilegalidade. Consoante se colhe de precedente
desta Câmara, da lavra do Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, “... mesmo que o fato
gerador tivesse ocorrido depois da publicação do Decreto 55.002/09, ainda assim a base de
cálculo do ITCMD deveria obedecer ao valor venal e não ao valor de referência (valor de
mercado). Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, e seu parágrafo 1o, do CTN, nenhum
tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de lei, com exceção das hipóteses
previstas na Constituição Federal” (Apelação Cível 0014312-70.2010.8.26.0053).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034230-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.700.
5
Decreto não pode inovar no tocante à definição da base de cálculo de
tributo, devendo ater-se à lei em sentido formal que se preordena a regulamentar.
A esse propósito, dentre vários outros precedentes da Corte:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
“CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) - BASE DE
CÁLCULO ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELA LEI MALTRATO
AO POSTULADO DA RESERVA LEGAL SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA. A
base de cálculo do ITCMD, nos termos da lei é o valor venal do bem ou direito transmitido na
época da abertura da sucessão. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DESPROVIDOS.” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0062450-17.2011.8.26.0576,
j.
19.02.2013,
Rel.
o
Des.
AMORIM
CANTUÁRIA).“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO
DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE DE CÁLCULO. DECRETO No 55.002/2009.
Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código Tributário Nacional a alteração, por meio de
decreto regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento da remessa obrigatória e
da
apelação.”
(11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
0034958-04.2010.8.26.0053, j. 21.10.2014, Rel. o Des. RICARDO DIP).
Nada há, portanto, a alterar na r. sentença, mantendo-se a solução
adotada em primeiro grau.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao
recurso oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de
julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI